Tribunal: STF
Processo: ARE 1324005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Saulo de Oliveira Costa contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Consta do processo que, em 11.10.2011, este Supremo Tribunal negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de origem, sendo anulada a sentença de absolvição dos réus Saulo de Oliveira Costa, Antônio de Pádua e Orley Batista do crime de tortura previsto na al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (fl. 224, vol. 2), com os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. 1) FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 329, vol. 2)
    3. Publicado esse julgado no DJe de 25.10.2011, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado da decisão em 14.11.2011, com termo de baixa definitiva (fl. 339, vol. 2). Os autos foram enviados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    4. Em 25.5.2012, a Vara Criminal da Comarca de Paracatu proferiu sentença condenatória.
    5. Em 11.11.2014, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou parcialmente procedentes os recursos de apelação, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO APELADO ORLEY PELO DELITO DE TORTURA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA OPERADA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA AOS RÉUS ANTÔNIO E SAULO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DEVIDAMENTE SOPESADAS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 
    - A sentença recorrida não padece de nenhum vício que pudesse eivá-la de nulidade, encontrando-se a mesma devidamente fundamentada, uma vez que o d. Julgador de primeira instância expôs todo o seu raciocínio para chegar à conclusão, fornecendo as razões de fato e de direito que o levaram à decisão final. Preliminar afastada.
    - Considerando que o Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, bem como que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, consoante previsão constitucional, infere-se que se trata de um dos pilares do Estado de Direito, de forma que a sua atuação deve ser interpretada de maneira abrangente.
    - Se comprovadas a autoria e materialidade do crime de tortura, a condenação é medida que se impõe.
    - Restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito capitulado no art. 1°, I, a, e §§ 4° e 5°, da Lei 9.455/1997, pelos vastos documentos juntados aos autos, principalmente pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, a condenação do acusado Orley é medida que se impõem.
    - O art. 92, I, ‘a’, do CP é claro em estabelecer como efeitos da condenação, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. A lei n° 9.455/1997 também, determina expressamente no seu §5º, art. 1°, que ‘a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada’. Portanto a perda do cargo é medida que se impõem.
    - A fixação da pena segue a regra do livre convencimento motivado do Juiz, que no caso em tela foi usado de forma consentânea com o crime praticado pelos agentes que serão punidos de acordo com a gravidade de sua conduta. Na aplicação da pena o juiz deve nortear-se pelos fins a ela atribuídos (retribuição, prevenção geral e prevenção especial).
    - Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos” (fls. 19-18, vol. 3) 
    Em 12.8.2015, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu os embargos infringentes opostos por Saulo de Oliveira Costa, com os seguintes fundamentos:
    “EMBARGOS INFRINGENTES - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - VIABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 33 E 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PROVIDO” (fl. 148, vol. 3).
    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal (fl. 214, vol. 3).
    Argumentou ter “suscit(ad)o em grau de apelação que o acórdão que cassou a sentença absolutória violou a ampla defesa, o contraditório, a unicidade do juízo e o princípio da non reformatio in pejus” (fls. 218-219, vol. 3).
    Sustentou que “nenhum fato novo relativo ao crime de tortura cujo apelante responde foi inserido aos autos depois da sentença absolutória, não justificando a condenatória em relação àquele crime” (fl. 220, vol. 3).
    Assinalou que a “nova decisão é completamente nula diante da unicidade do juízo, pois o novo magistrado ao proferir a sentença condenatória agiu de modo contraditório ao que foi externado pelo mesmo juízo da comarca de Paracatu-MG quando da sentença absolutória” (fl. 220, vol. 3).
    Asseverou que “o novo magistrado ao proferir a sentença deveria se ater em repetir a absolvição dos réus no que tange ao crime de tortura e apenas julgar a parte que foi omissa na primeira sentença” (fl. 221, vol. 3)
    Observou que a “Súmula 160, do Supremo Tribunal Federal, esclarece bem a questão, não havendo qualquer dúvida que o Tribunal somente pode acolher nulidade em prejuízo do réu que tiver sido alegada pela acusação, em seu recurso, ressalvados os casos de recurso de ofício” (fl. 222, vol. 3)
    Ressaltou que, “se a acusação recorreu (...) da sentença absolutória somente quanto à nulidade relativa ao réu Orley, não pode o Tribunal dar provimento em maior extensão contra os apelados” (fl. 223, vol. 3).
    Pediu para se “anular o acórdão, mantendo a decisão absolutória” (fl. 223, vol. 3).
    7. Em 14.3.2016, o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 281, vol. 3).
    Contra essa decisão o agravante, Saulo de Oliveira Costa, sustenta que “O recurso extraordinário versa sobre violações ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição da República, além de proporcionalidade, razoabilidade e unicidade do juízo” (fl. 327, vol. 3).
    Observa que “A matéria se encontra prequestionada, tendo inclusive a ementa do acórdão que ventila a matéria debatida sido transcrita na fundamentação da decisão que inadmitiu o recurso” (fl. 327, vol. 3).
    Pede que o “agravo de instrumento seja conhecido e provido a fim de que se conheça o Recurso Extraordinário (…) no intuito de julgá-lo, dando-lhe provimento” (fl. 331, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    9. A alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e à Súmula n. 160 deste Supremo Tribunal não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Não houve, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADO EM SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA NULIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.315.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021). 
    10. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    11. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    12. No julgamento do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou: 
    “No caso dos autos percebe-se que no primeiro julgamento o réu foi absolvido do delito que lhe era imputado na exordial acusatória. Assim, inconformado com a decisão acima (absolutória) o Ministério Público recorreu. (...)
    Esta 4ª Câmara Criminal entendeu por anular a r. sentença, remetendo os autos a primeira instância para que fosse proferida outra decisão. Nova decisão foi proferida, com a condenação do recorrente (…)
    Assim é nítido que no caso em análise não há nulidade capaz de macular a r. sentença guerreada, tendo em vista que esse egrégio Tribunal de Justiça anulou a primeira sentença ao julgar recurso exclusivo da acusação, sendo que a sentença anulada não ganha eficácia para limitar o livre convencimento do juiz, ou seja, o magistrado não está vinculado/preso à primeira sentença anulada, podendo, portando decidir de forma diferente a ela. (…)
    Não obstante o principio da identidade física do juiz determinar que o magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito, tenho que tal principio não é absoluto. (...)
    Compulsando os autos, verifico que o Juiz de Direito João Ary Gomes, deu início e encerrou a instrução processual, proferindo sentença absolutória. Sobrevindo nulidade da referida decisão, o Juiz de Direito Substituto Daniel Réche da Motta, deu continuidade ao feito proferindo sentença condenatória durante a vigência da Lei n° 11.719/2008. 
    Portanto, não vislumbro a ocorrência de prejuízo que justifique a declaração da nulidade processual, motivo pelo qual se rejeita a preliminar” (fls. 24-26 e 29, vol. 3).
    A anulação do acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I, E 5º, CAPUT, XLI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.293.915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LIV, e LVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.265.787-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2020).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora